Tribunal: STF
Processo: ARE 1542301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS CARGOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca da natureza dos cargos acumuláveis e a respectiva possibilidade de acumulação, demandaria o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de mandado de segurança.